Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728907-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: TAKESHI KIDO D E S P A C H O Verifica-se que ao ID 45366985, o apelante Banco do Brasil S.A. juntou o comprovante de pagamento do preparo, porém, deixou de apresentar a respectiva guia de recolhimento, o que inviabiliza a conferência quanto ao regular recolhimento. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o apelante apresentar a guia de recolhimento de custas relativa ao comprovante de pagamento de ID 45366985. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator